Tribunal: TJDFT
Processo: 0724071-44.2023.8.07.0003
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. COISA JULGADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Com apoio do art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, e considerada a prova documental exibida (ID 53409165), defiro a gratuidade de justiça em favor do autor recorrente.
2. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor, em face da sentença que extinguiu o processo sem julgamento de mérito, por força da coisa julgada.
3. Em consulta ao sistema informatizado do TJDFT, constata-se que em abril de 2023 o autor ajuizou a ação, distribuída ao 6.o Juizado Especial Cível de Brasília (número 0721088-04.2021.8.07.0016), ocasião em que alegou que foi debitado indevidamente em sua conta salário o valor de R$2.564,09. E a sentença proferida naqueles autos julgou parcialmente procedente o pedido do autor para “declarar inexistente o débito objeto dos autos e determinar que a ré se abstenha de realizar descontos a ele relacionados”, assim como para condenar o réu “a restituir ao autor o dobro da quantia descontada na conta do requerente.” E o pedido de indenização por danos morais foi julgado improcedente (ID 102992199 do processo 0721088-04.2021.8.07.0016).
4. Considerando que nesta ação o autor sustenta que foi debitado de sua conta bancária o mesmo valor (R$2.564,09) e renova os mesmos pedidos formulados na ação anterior, configura-se hipótese de coisa julgada.
5. Por conseguinte, existindo pendência relacionada à matéria julgada, a discussão deve ocorrer em fase de cumprimento de sentença.
6. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
7. Sentença mantida pelos próprios fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
8. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre valor da causa, suspensa sua exigibilidade em decorrência da gratuidade de justiça.